Tribunal: STF
Processo: RE 1332985
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO. NATUREZA DE VERBA. LEIS MUNICIPAIS NS. 135/2012 E 179/2015: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ - Ação de obrigação de fazer - Alegação do autor de que é servidor do Município de Guarujá (Guarda Civil Municipal), titular de cargo efetivo, e submetido, portanto, ao regime estatuário - Embora receba, nos moldes da legislação local, gratificação de risco, instituída pela Lei Complementar nº 135/12, verba recebida indistintamente pela categoria e de caráter permanente, o requerido acabou por excluir essa verba da base de cálculo de sua contribuição previdenciária, sem qualquer justificativa - Pretensão pela imposição de obrigação de fazer ao requerido, no sentido de incluir a gratificação de risco na base de cálculo da contribuição, nos termos especificados, com as consequências de estilo - Sentença de procedência – Inconformismo do Município de Guarujá. Gratificação de Risco - Lei Municipal nº 135/12, que instituiu a gratificação de risco que não estabelece critérios objetivos a permitir sua especificidade, uma vez que a atividade dos guardas civis municipais já é por natureza uma atividade de risco, com sujeição à prestação de serviços em condições especiais de segurança - Adicional de vencimento - Caráter geral da verba - A submissão ao perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física é inerente à função do guarda municipal - Vantagem pecuniária em questão não foi concedida em razão do exercício funcional em condições excepcionais, sendo, efetivamente, um adicional de vencimento pelo desempenho de função, alcançando todos os integrantes da categoria - Direito à incorporação da gratificação na base de cálculo da contribuição previdenciária - Possibilidade. Inaplicabilidade ‘in casu’ do RE nº 593.068 (Tema nº 163). Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo Município de Guarujá, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença de procedência, mantida Recurso voluntário do Município de Guarujá, improvido” (fl. 2, vol. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, vol. 11).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 11 do art. 201 da Constituição da República.
    Argumenta que, “não havendo previsão de incorporação da ‘gratificação de risco’ aos proventos de aposentadoria do servidor na Lei Complementar n. 135/12, e considerando seu caráter transitório e eventual, vez que concedido apenas em algumas hipóteses fáticas, a parcela não poderá integrar a da base de ‘remuneração de contribuição’ do servidor (art. 95, da Lei Complementar Municipal n. 179), vedando-se a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba, nos termos do entendimento consolidado e vinculante do E. STF” (fl. 10, e-doc. 14).
    Sustenta que “o v. acórdão, ao refutar a pretensão municipal, reconhecendo a possibilidade de determinada gratificação ser incluída na base de contribuição previdenciária do servidor, sem a devida previsão legal neste sentido, acabou por contrariar o que dispõe o art. 201, § 11, da CF” (fl. 11, e-doc. 14).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão, ante a violação a dispositivos constitucionais mencionados nestas razões recursais, a fim de que seja determinada a exclusão da gratificação de risco da base de contribuição do servidor, sob pena de afronta ao artigo 201, § 11, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019). 
    Não é o caso, entretanto, de adoção da sistemática da repercussão geral, pois o acórdão recorrido tem como fundamentos as Leis Complementares municipais ns. 135/2012 e 179/2015, sobre a possibilidade de exclusão da gratificação de risco da base de contribuição previdenciária do servidor. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “Ocorre que, das hipóteses de cabimento da verba, verificou-se que o Município de Guarujá não instituiu uma verdadeira gratificação, ou seja, uma retribuição àqueles que prestam serviços em condições anormais, uma vez que, a submissão ao perigo ou de risco à vida ou a própria integridade física é inerente à função do guarda municipal, assentado que a própria instituição da guarda municipal foi concebida, pela Constituição Federal de 1988, para a finalidade mencionada no art. 199, § 2º, a saber, para a defesa do patrimônio municipal, de modo que, embora a Lei Complementar Municipal tenha tentado imprimir especificidade à verba, acabou por concedê-la a todos servidores da categoria indistintamente e, assim, assumindo caráter geral. 
    Assim, a “definição” das hipóteses de cabimento da gratificação de risco, para os guardas municipais do Guarujá, feita pela Lei Complementar Municipal 135/12, é totalmente inócua, uma vez que a atividade dos guardas civis municipais já é por natureza uma atividade de risco, com sujeição à prestação de serviços em condições especiais de segurança. 
    Portanto, a vantagem pecuniária em questão não foi concedida em razão do exercício funcional em condições excepcionais, sendo, efetivamente, um adicional de vencimento pelo desempenho de função, alcançando todos os integrantes da categoria. 
    Na medida em que a vantagem é concedida a todos, o que há é aumento real de vencimentos, não mera gratificação. 
    Assim, constituindo a Gratificação de risco verba de natureza genérica, de rigor sua integração na base de cálculo dos descontos previdenciários. 
    Ademais, o art. 94 da Lei Complementar Municipal nº 179/15, que reestruturou o regime de previdência no Guarujá, entendeu-se por remuneração de contribuição ‘o conjunto de eventos e parcelas de natureza remuneratória que servirão de base para a incidência dos percentuais das alíquotas de contribuição patronais e dos servidores para efeitos de custeio do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS reestruturada por esta Lei’. 
    O art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 179/15, estabelece que: ‘a remuneração de contribuição compreenderá o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente’. (…)
    A propósito, a Lei Complementar Municipal nº 179/15 prevê que ‘a remuneração de contribuição compreenderá o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente.’. 
    À evidência, somente as parcelas que integrarão os proventos do servidor podem sofrer descontos a título de contribuição previdenciária” (fls. 6-9, e-doc. 7).
    Concluir de forma diversa do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares municipais ns. 135/2012 e 179/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIOA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NECESSSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 929.096-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.318.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.800/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. As instâncias de origem decidiram a lide com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional pertinente ( Lei Municipal nº 3.800/1991). Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.068.449-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.256.745-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, nas quais Município de Guarujá também foi parte: Recurso Extraordinário n. 1.315.432, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.740, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.281.637, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.277.434, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.8.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora